Tribunal: TJMT
Processo: 1029676-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029676-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[Juizo unico da Vara de Guarantã do Norte (IMPETRADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.921.610-06 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, I, da Lei n. 8.176/1991, art. 4o, I, da Lei n. 8.137/1990 e art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou de forma concreta a imprescindibilidade da medida extrema, ou se, ao contrário, configura constrangimento ilegal, impondo-se a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem natureza excepcional e exige fundamentação concreta, com indicação de fatos atuais que demonstrem a imprescindibilidade da medida, nos termos do art. 312, §2o, do CPP.

A mera menção à gravidade abstrata dos delitos ou ao risco genérico de reiteração delitiva não justifica a prisão preventiva, por não evidenciar o
periculum
libertatis
do paciente.

A ausência de demonstração individualizada do vínculo do paciente com associação criminosa ou risco à ordem pública evidencia a fragilidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia.

A conduta imputada não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, circunstância que, somada às condições pessoais favoráveis do paciente,
indica a suficiência da aplicação de
medidas cautelares alternativas.

O art. 282, §6o, do CPP consagra a excepcionalidade da prisão preventiva, admitindo-a apenas quando não for cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva somente é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade.

A gravidade abstrata do delito e a menção genérica a risco de reiteração
criminosa
não constituem fundamentos idôneos para justificar a custódia cautelar.

Em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça
e
quando presentes condições pessoais favoráveis ao paciente
, mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o, 312, §2o, 319, 647.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, HC no 0808303-75.2019.8.02.0000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Câmara Criminal, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Junior da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do Processo n.o 1002781-54.2025.8.11.0087.

Narra
o impetrante
que o paciente foi preso em flagrante no dia 28
de agosto de
2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, I da Lei no 8.176/1991 (usurpação de bem da União), art. 4o, I da Lei no 8.137/1990 (crimes contra a ordem econômica) e art. 155, § 4o, II e IV, do CP (furto qualificado por abuso de confiança e mediante concurso de pessoas), tendo sua prisão em flagrante
sido
convertida em preventiva no dia seguinte.

A defesa sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumenta, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se em elementos genéricos e presunções, sem demonstrar de maneira concreta a imprescindibilidade da medida extrema.

A liminar foi indeferida (ID
.
311169895).

A autoridade coatora prestou informações (ID
.
312226962), defendendo a legalidade do ato impugnado, esclarecendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi surpreendido retirando combustível do caminhão que conduzia, com a finalidade de comercialização por terceiro, em local onde foram encontrados diversos galões e recipientes com combustível, evidenciando um ponto utilizado para armazenamento e comercialização clandestina de produtos subtraídos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, através do parecer subscrito pelo
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
opinou pel
o
conhecimento e concessão parcial
do presente
habeas corpus
, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas pertinentes ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No caso,
o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1o, I, da Lei n. 8.176/1991, art. 4o, I, da Lei n. 8.137/1990 e art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, sendo
a custódia convertida em preventiva no dia seguinte. Sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Argumenta, ainda, que a decisão de conversão
se baseou
em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entendo que a ordem deve ser concedida, consoante passo a demonstrar
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
de fato,
não demonstrou de maneira concreta a imprescindibilidade da medida extrema. A autoridade coatora limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a possibilidade genérica de reiteração delitiva, sem apresentar elem
entos concretos
que evidenciem o
periculum
libertatis
.

A apreensão de combustível e à possível
intenção de
venda clandestina, por si só
s
, não constitu
em
elemento
s
concreto
s

s
uficiente
s
para justificar a
medida extrema
, na ausência de demonstração individualizada da periculosidade do paciente
e indicação dos requisitos da preventiva
, conforme exige o art. 312, §2o do CPP.

A decisão menciona possível associação criminosa
sem, contudo, demonstrar elementos mais específicos de que as
medidas cautelares diversas não seriam eficazes para impedir a
propagação
da atividade
dita
ilegal, o
que traduz em
caráter
genérico da fundamentação e sua inadequação aos requisitos do art. 312, §2o do CPP, que exige a demonstra
ção de
fatos concretos
que justifiquem a medida extrema.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de
2025, ao retirar
combustível do caminhão que conduzia

levando o
juízo a converter o flagrante
em
prisão
preventiva
fundamentando seu decreto em necessidade de
garantia da ordem pública, apontando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Embora a autoridade coatora tenha mencionado a existência de depósito improvisado contendo diversos galões, recipientes com combustível, óleo e sacas de milho,
a decisão não demonstra, com elementos concretos, circunstâncias que justifiquem a excepcionalidade da medida prisional, conforme exige o art. 312, §2o do CPP.

C
onforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, não podendo basear-se em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito.

No mesmo sentido, o
Egrégio
Tribunal de Justiça
do Estado do Alagoas
já assentou que a decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode se sustentar exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Em caso análogo, reconheceu-se o constrangimento ilegal diante da inexistência de violência ou grave ameaça, das condições pessoais favoráveis dos réus e da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
C
ito, nessa linha, o seguinte
julgado
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEIS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. SEGREGAÇÃO DESPROPORCIONAL. CONDUTA PRATICADA SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À SOLTURA. POSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IN CASU. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM ANTE A AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I
.
A jurisprudência das Cortes Superiores não admitem que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. In
casu
, ainda que se reconheça a gravidade das condutas ora imputadas aos pacientes, vê-se que não se trata de delitos praticados mediante emprego de violência e grave ameaça. Na hipótese, observa-se que, ao decretar e manter a prisão preventiva, o Juízo impetrado fundamentou seu decisum exclusivamente na gravidade da conduta, reconhecendo, inclusive, a ausência de comprovação, até aquele momento, de participação dos pacientes em qualquer organização criminosa.

II
.
Noutro giro, conforme se depreende dos autos,
tratam-se
de réus que possuem condições favoráveis. No ponto, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, tais condições são
irrelevantes se presentes os requisitos autorizativos da prisão preventiva, todavia, não é o que se vê neste caso, porquanto corroboram o entendimento de que a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, consoante se depreende do art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se suficiente.

III
.
Parecer da PGJ pela substituição da medida extrema por medida cautelar menos gravosa.

IV
.
Concessão parcial.

(TJ-AL - HC: 08083037520198020000
AL 0808303-75 .2019.8.02.0000, Relator.: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 12/02/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2020)

Conforme os elementos constantes dos autos até o momento, não há indicação de que os crimes imputados tenham sido cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, somada às condições pessoais favoráveis do paciente,
permite a adoção de medida cautelar diversa.

Importante destacar que a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) reforçou o caráter excepcional da prisão preventiva, estabelecendo no art. 312, §2o, do CPP, que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No presente caso, não vislumbro a demonstração concreta desse perigo atual que justifique a manutenção da custódia cautelar, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar o processo e garantir a aplicação da lei penal.

Ressalto que o art. 282, §6o, do CPP estabelece que

a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, consagrando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e da preferência pelas medidas cautelares alternativas
.

Ante o exposto, em
con
sonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito
,
CONCEDO A ORDEM
para
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
substituir
a prisão preventiva decretada em desfavor de
Alex Junior Da Silva

por medidas cautelares diversas da prisão
, as quais serão
fixadas pelo juízo de origem,
que
deverá
expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação e constatação de que
o
paciente não se encontra pres
o
por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025